Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ATO JUDICIAL QUE CONDENA O RÉU A PRESTÁ-LAS. NATUREZA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A despeito da relevante controvérsia, revela-se como acertada a opção do legislador ao referir-se expressamente à "decisão" como ato que finaliza a primeira fase da ação de exigir contas, devendo-se atribuir ao ato a natureza de interlocutória de mérito (art. 1.015, II, CPC/2015), já que concluída apenas uma das etapas em que se desdobra esse procedimento, subsistindo ainda atividade cognitiva a ser realizada na fase subsequente. 1.1. Julgada procedente (ainda que parcialmente) a primeira fase da Ação de Exigir Contas (art. 550, §5o, do CPC), o recurso cabível para impugnar o ato judicial é o Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

2. O entendimento mais recente desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que, julgada a primeira fase da Ação de Exigir Contas – com a determinação ao réu para prestá-las, e sendo uma decisão interlocutória, mostra-se indevida a sua condenação em honorários sucumbenciais.

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.